Tribunal: TJMT
Processo: 1023723-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023723-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cabimento, Cláusulas Abusivas, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), ADENIR MENDES DE FIGUEIREDO - CPF: 138.819.571-20 (AGRAVADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE ANUAL – SINISTRALIDADE – AUSÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICO/ATUARIAIS, COM VISTAS A BUSCAR A PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA OPERADORA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NO CASO CONCRETO, DO CARÁTER ABUSIVO DO REAJUSTE EFETIVAMENTE APLICADO – REAJUSTE SUPERIOR AO DOBRO DO ANO ANTERIOR – SUSPENSÃO – PERTINÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível a partir de estudos técnico-atuariais, com vistas a buscar a preservação da situação financeira da operadora.

Pertinente a suspensão do reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, em percentual superior ao dobro do ano antecedente e sem estudos técnico/atuariais, em razão dos indícios de abusividade e desproporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023723-48.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: ADENIR MENDES DE FIGUEIREDO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

contra
decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação revisional com restituição de valores, indenização por danos morais de deferimento parcial da tutela de urgência determinando a suspensão da eficácia do reajuste contratual de 39,78%, e aplicação “
nas próximas mensalidades o reajuste do contrato utilizando o percentual de 9,63% aplicado nos planos individuais, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil
.”

A agravante argumenta que não foram preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC que autorizam a concessão da medida; assevera que o agravado tinha ciência dos reajustes que seriam aplicados no seu contrato quando assinou a proposta; narra que não há ilegalidade no reajuste pela variação dos custos médico hospitalares e sinistralidade, não podendo ser reduzido sem que houvesse perícia atuarial.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com a consequente reforma da r. decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nos autos de origem a agravada relatou que é usuária do plano de saúde administrado pela ora agravante desde 2015 e, que sem justificativa, houve reajuste exorbitante de 39,78% no mês de agosto/2023.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida, nos seguintes termos:

“ (...)

No caso em tela, presente a parte autora a concessão da tutela de urgência, para que a parte requerida suspenda a eficácia do reajuste de 39,78%, encaminhando as mensalidades no valor de R$ 1.922,14 (um mil novecentos e vinte e dois reais e quatorze centavos), ou que a requerida apresente as próximas mensalidades com reajustes no percentual de 9,63%.

Analisando detidamente os autos, verifica-se presente probabilidade do direito pelos documentos acostados, em especial ao extrato de faturas (id. 126876648/ 126876651), no qual se constata a realização de reajuste no mês de agosto de forma desproporcional perto dos anteriores, não existindo, nesse momento processual, justificativa plausível que fundamente o reajuste de maneira exorbitante.

Do mesmo modo, presente o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, uma vez que a manutenção do reajuste pode constituir obstáculo à continuidade da contratação do plano de saúde pelo beneficiário.”

A agravante relata que se trata de plano coletivo, em que a entidade de classe negocia diretamente com a administradora do benefício, ou seja, não é um plano individual de negociação entre o beneficiário e a operadora; aduz a presunção de legalidade dos reajustes anuais em função do VCMH – Variação dos Custos Médico Hospitalares.

Com a petição inicial o autor trouxe boletos de janeiro a julho/2022 no valor de R$ 1.637,10; agosto a dezembro/2022 no valor de R$ 1.926,29, com reajuste anual de 17,71% na data de 01.08.2022. Ocorre que em 01 de agosto de 2023, o reajuste anual foi de 39,78% atingindo a quantia mensal de R$ 2.686,77.

A agravante alega que todo o período a agravada não manifestou discordância em relação aos reajustes aplicados, pelo contrário, arcou pontualmente com as mensalidades. Todavia, o pagamento em dia não significa necessária concordância com o reajuste; após o reajuste anual que extrapolou o dobro do percentual do ano anterior, a autora ajuizou a demanda visando o equilíbrio contratual.

No âmbito do STJ, é assente o entendimento de que a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível, mas desde que existam prévios estudos técnico-atuariais, a fim de buscar a preservação da situação financeira da operadora. No caso em estudo, a operadora de plano de saúde não demonstrou a existências dos estudos prévios, apenas concluiu: “
Foi negociada reajuste calculado necessário e previsto em contrato, cujo percentual foi de 39,78%. As alterações de valor de mensalidade aplicadas estão de acordo com a regulamentação e o contrato vigente
.”

Impõe-se assim, a manutenção da decisão agravada. Cito precedente do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS POR ESTA CORTE SUPERIOR. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREMISSA EQUIVOCADA UTILIZADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não foram violados os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ, uma vez que não houve o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos para o julgamento do recurso especial.
2. A majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível a partir de estudos técnico-atuariais, com vistas a buscar a preservação da situação financeira da operadora.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos - não havendo falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido
” (AgInt no REsp n. 2.038.655/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Com efeito, mesmo diante da
possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabe ao magistrado a análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE. ELEMENTOS QUE EMBASAM O AUMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283/STF. 1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas de forma coerente e fundamentada pelo Tribunal estadual, não consubstanciando violação do art. 1.022 do CPC a tomada de posição contrária ao interesse da parte.
2. "A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de ser lícita a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado" (AgInt no AREsp n. 2.224.210/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.) 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ausência de justificativa para o reajuste por sinistralidade, exige o reexame de fatos e provas, bem como a análise do contrato firmado entre as partes, o que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
4. No caso, o recorrente deixa de impugnar o fundamento do acordão recorrido no sentido de "ainda que os planos coletivos não estejam sujeitos ao índice de reajuste anual divulgado pela ANS, há necessidade de comprovação do aumento da sinistralidade, para que o correspondente reajuste se repute válido, o que não ocorreu no caso concreto", o que atrai a incidência da Súmula n. 283/STF. Agravo interno improvido”
(AgInt no AREsp n. 2.034.260/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Portanto, o reajuste anual realizado em agosto/2023 se revela desproporcional em relação ao ano anterior, sem a devida justificativa amparada em
estudos técnico-atuariais. A m
anutenção do reajuste poderá acarretar em inadimplência e descontinuidade da contratação do plano de saúde pelo beneficiário.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024